Tribunal: TJDFT
Processo: 0731877-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731877-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO DE SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 233568536, integrada pela decisão de ID 239385382, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva proposto por MARIA DA CONCEICAO DE SIQUEIRA em desfavor do ente público mencionado, afastou a tese de prescrição, afirmou que a Taxa Selic, na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021, deve incidir sobre a dívida consolidada em dezembro de 2021, observado o crédito principal acrescido de juros e correção monetária, e, a fim de verificar o valor devido, considerando que o pagamento do auxílio alimentação foi reestabelecido em novembro/2000, remeteu os autos à Contadoria Judicial. Sustenta o agravante que o acórdão proferido na ação coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001 transitou em julgado em 12/12/2003, tendo apresentado as fichas financeiras dos servidores em 12/02/2007, e que, em 30/11/2007, o sindicato autor da ação coletiva declarou-se ciente e informou que elaboraria os cálculos devidos. Afirma que a situação tratada ação coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001 não se adequa ao entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 880, inexistindo razão para deixar de reconhecer a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932. Aduz que, diferentemente daqueles beneficiários que seguiram execução nos autos originários, o cumprimento de sentença foi proposto pela ora agravada somente em 2024. Invoca o Tema Repetitivo no 1033 do STJ e pleiteia o sobrestamento do feito até seu julgamento final. Quanto à Selic, assevera a impossibilidade de sua cumulação com juros e correção monetária, sob pena de configurar anatocismo. Verbera que a Taxa Selic deve ser aplicada de forma simples, apenas sobre o valor principal corrigido, e que a decisão recorrida se equivoca ao fundamentar o critério de atualização na resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, porquanto a referida resolução regulamenta os critérios de atualização dos precatórios e requisições de pequeno valor, não sendo ato normativo adequado para regulamentar os parâmetros de cálculos das execuções ainda em curso, além de ressaltar que referida norma é inconstitucional. Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado e busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a prescrição da pretensão da agravada ou, subsidiariamente, para que seja aplicada a Taxa Selic de forma simples e para que seja deduzida a cota-parte devida pela parte exequente. Dispensado de preparo em razão da de isenção legal. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado do recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. a) Da prescrição O título judicial constituído na ação coletiva no 2001.01.1.003668-4 (digitalizada sob o no 0003668-73.2001.8.07.0001) transitou em julgado em 12/12/2003 (ID 24825900 daquele feito). A obrigação de fazer restou cumprida em maio/2002. Conquanto o sindicato autor da ação coletiva tenha pleiteado ao Distrito Federal, em junho/2006, as informações necessárias à liquidação do feito, estas apenas foram apresentadas em fevereiro/2007, tendo o referido sindicato pugnado pelo cumprimento de sentença coletivo em 12/08/2009 (ID 24828199 da ação coletiva). O ente público apresentou exceção de pré-executividade, na qual pleiteou o reconhecimento da prescrição, e, observado o contraditório, o Juízo de primeiro grau indeferiu o referido pedido ao fundamento de que, em 24/10/2006, o Distrito Federal foi intimado a apresentar as fichas financeiras dos substituídos do SAE/DF e que “o ato de intimação do requerido para a apresentação dos documentos indispensáveis para a feitura dos cálculos se amolda à hipótese prescrita no art. 202, V, do CC/02, uma vez que constitui em mora o devedor para o cumprimento de diligência necessária para o prosseguimento do feito executivo”. Contra a decisão supra foi interposto o agravo de instrumento no 2011.00.2.000293-1 (digitalizado sob o no 0000293- 18.2011.8.07.0000) pelo Distrito Federal, que restou desprovido, sendo mantida a decisão de 1o grau que rejeitou a exceção de pré-executividade em razão da aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema 880 (com efeitos modulados em sede de embargos de declaração), não estando a pretensão executória do sindicato, portanto, fulminada pela prescrição quinquenal (ID 123502780 do processo coletivo). O trânsito em julgado do julgado no agravo de instrumento no 0000293-18.2011.8.07.0000 ocorreu em 18/4/2022 (ID 123812311 - Pág. 88 da ação coletiva). Diante de todo o quadro fático-processual apresentado, depreende-se que, considerando que a sentença prolatada na ação coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001 transitou em julgado em 12/12/2003; que o prazo prescricional somente teve início em 30/06/2017, à luz do decidido pelo STJ no REsp no 1.336.026/PE (Tema 880), julgado sob a sistemática de recursos repetitivos; e que a execução coletiva foi proposta em 12/8/2009, não há se falar, ao menos nesta análise perfunctória, em prescrição da pretensão executiva coletiva. Também não há se falar em prescrição da execução individual, pois a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o ajuizamento de cumprimento coletivo de sentença pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não se observando inércia dos credores individuais. Nesse espeque, considerando que a prescrição restou interrompida em razão da execução coletiva promovida pelo SAE/DF; que o art. 202, parágrafo único, do CC estabelece que “a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper”; e que o decisum proferido no AGI no 0000293-18.2011.8.07.0000, que afastou a incidência da prescrição da pretensão executória, transitou em julgado em 18/4/2022, restou autorizado, a partir daquela data, o prosseguimento da execução coletiva e o ajuizamento de execuções individuais amparadas no título judicial formado na ação coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001, observado o disposto no art. 9o do Decreto no 20.910/1932 e na Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal - STF. Por consectário, tendo em vista que a contagem do prazo prescricional reiniciou em 19/4/2022 e que no dia 1/10/2024 foi proposto o cumprimento individual da sentença coletiva em questão, não vislumbro, nesta análise prefacial, a configuração do instituto da prescrição. Embora tenha havido afetação pelo STJ dos REsp no 1.801.615/SP e no 1.774.204/RS (Tema 1033) acerca do tema "Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas", ao regime dos recursos repetitivos, ainda pendentes de julgamento, a determinação de suspensão naqueles processos paradigmas abrangeu somente os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada, não se aplicando, portanto, referida suspensão ao presente caso. b) Da Taxa Selic Registro, de pronto, que o item 3.3.1 da ementa do Tema de Recursos Repetitivos no 905 estabeleceu os parâmetros relacionados aos juros e correção monetária a serem aplicados em caso de condenação da Fazenda Pública nas hipóteses relacionadas a servidores e empregados públicos. “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.(...)” Cumpre destacar que a Emenda Constitucional no 113/2021 impôs uma limitação temporal ao índice de correção monetária aplicado ao estabelecer em seu art. 3o que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Nessa senda, considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública deve-se reconhecer a aplicação dos juros e do IPCA-E até 8/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC no 113/2021), sendo que, a partir de 9/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC, exatamente como mensurado pela decisão agravada e estabelecido no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, in verbis: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) E não se verifica qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nessa forma de apuração, pois, de fato, até o advento da Emenda Constitucional no 113/2021 havia um débito consolidado em face do Distrito Federal, e esse débito passou estar integralmente sujeito à incidência exclusiva da SELIC a partir da alteração do texto constitucional. Ao contrário do sustentado no recurso, não se constata a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que não há a aplicação de juros de mora a partir da incidência da taxa SELIC. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu que a taxa SELIC incidirá uma única vez, até o efetivo pagamento do débito existente que tenha a Fazenda Pública como devedora. Ademais, “a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora.” (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023).2. No caso, inexiste bis in idem, porquanto a SELIC incidirá de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional.3. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1970991, 0743991-76.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) – grifo nosso EMENTA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. BIS IN IDEM. INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. Em suas razões recursais, o agravante requer o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, afastando-se o reconhecimento da preclusão quanto ao oferecimento da impugnação aos cálculos, com a consequente determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas (2) questões em discussão: (i) verificar se deve haver sobrestamento da execução em virtude de prejudicialidade externa referente à ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; e (ii) verificar se há irregularidade na aplicação dos indexadores aos cálculos da ação de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR .3. Compulsando os autos da ação rescisória ajuizada pelo agravante, percebe-se ter sido o pedido de suspensão das execuções, em curso ou vindouras, negado. 3.1. Assim, não prosperam as alegações de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, tampouco de inexigibilidade do título, pois a ação coletiva já transitou em julgado e o título permanece íntegro e apto a produzir efeitos jurídicos em virtude do indeferimento do pedido de tutela de urgência na ação rescisória supracitada.4. Nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, a partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. 4.1. O entendimento desta Corte é no sentido de inexistir bis in idem quando a SELIC incide de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. 4.2. Com efeito, a SELIC deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo (principal corrigido acrescido dos juros).IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: “Ao contrário do alegado pelo agravante, não se trata de bis in idem, pois os juros de mora não estão incidindo de forma conjunta com a SELIC, a qual está sendo aplicada sobre o montante apurado imediatamente antes de sua incidência, a partir de dezembro de 2021, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021”. Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional no 113/2021 e art. 969 do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07103105220238070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 1/12/2023; AI 07243284420248070000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 23/9/2024.(Acórdão 1969791, 0740200-02.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) – grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SAE. IMPUGNAÇÃO. SELIC. APLICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.I – Caso em exame. 1. A ação - Cumprimento individual de sentença coletiva objetivando o pagamento, pelo Distrito Federal, do benefício alimentação relativo à ação coletiva de cobrança ajuizada pelo SAE/DF, processo no 2001.01.1.003668-4.2. Decisão anterior – acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal apenas para fixar a forma correta de cálculo do montante devido.. I – Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em examinar: se é aplicável a Selic a partir de dezembro/2021, somente sobre o valor com correção monetária, sem incidência de juros, ou sobre o débito até então consolidado. III – Razões de decidir. 4. A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, §1o, da Resolução no 303 de 18/12/2019 do CNJ, o que não gera bis in idem, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo. IV – Dispositivo. 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.(Acórdão 1970730, 0746291-11.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Emenda Constitucional n. 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu, em seu art. 3o, que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 1.1. Assim, a partir da entrada em vigor da Emenda (09 de dezembro de 2021), a atualização do débito a ser adimplido pelos entes públicos deverá seguir o regramento da taxa SELIC. 2. A Resolução número 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça indica a forma de atualização da conta do precatório não tributário, de modo que a taxa SELIC deverá incidir após a consolidação do crédito principal atualizado monetariamente. 3. O valor do débito deve ser corrigido monetariamente e aplicado juros de mora, de acordo com a Sentença até novembro/2021. Em seguida, deve ser aplicado a taxa SELIC sobre o valor consolidado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1866550, 07115521220248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Assim não se verifica relevância na pretensão deduzida no recurso, pois o débito consolidado no mês de novembro de 2021, mediante a soma do débito principal corrigido e dos juros de mora, deve passar a ser atualizado mensalmente pela taxa SELIC, a título de correção monetária e de juros moratórios, o que atende a forma de apuração prevista na Emenda Constitucional no 113/2021. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator